Tribunal: TJSP
Processo: 1124583-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Manutenção de empregado aposentado demitido sem justa causa nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98 – Legitimidade passiva "ad causam" unicamente da Operadora – Indeferimento da denunciação da lide à ex-empregadora que não será diretamente atingida em sua esfera jurídica pela decisão a ser proferida, inexistindo, ainda, direito de regresso – Empregado que contribuía com as

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Manutenção de empregado aposentado demitido sem justa causa nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98 – Legitimidade passiva "ad causam" unicamente da Operadora – Indeferimento da denunciação da lide à ex-empregadora que não será diretamente atingida em sua esfera jurídica pela decisão a ser proferida, inexistindo, ainda, direito de regresso – Empregado que contribuía com as mensalidades do plano - O autor deverá pagar o mesmo valor devido pelo empregado ativo para o mesmo plano, sob pena de subverter-se o instituto legal protetivo, só que arcando integralmente com o valor, sem direito à manutenção do regime de custeio de quanto estava empregado, inclusive com a implantação das faixas etárias correspondentes ao plano dos empregados ativos, a ser apurado em liquidação – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124583-07.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelado DEVAIR VIOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124583-07.2018.8.26.0100 -Voto no 19.087
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1124583-07.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (42a Vara Cível Central)
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Devair Viola
Juiz: André Augusto Salvador Bezerra
Voto n. 19.087
EMENTA PLANO DE SAÚDE Manutenção de empregado
aposentado demitido sem justa causa nos termos do art. 31 da Lei
9.656/98
Legitimidade passiva "ad causam" unicamente da
Operadora
Indeferimento da denunciação da lide à ex-
empregadora que não será diretamente atingida em sua esfera
jurídica pela decisão a ser proferida, inexistindo, ainda, direito de
regresso Empregado que contribuía com as mensalidades do
plano - O autor deverá pagar o mesmo valor devido pelo
empregado ativo para o mesmo plano, sob pena de subverter-se o
instituto legal protetivo, só que arcando integralmente com o
valor, sem direito à manutenção do regime de custeio de quanto
estava empregado, inclusive com a implantação das faixas etárias
correspondentes ao plano dos empregados ativos, a ser apurado em
liquidação Recurso provido em parte.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, alegando o autor
que é aposentado, demitido sem justa causa em 01/07/2008 e beneficiário de
Plano Coletivo Empresarial, e que sempre honrou com o pagamento das
mensalidades, bem como da chamada coparticipação, contribuindo com o
plano estipulado sua ex-empregadora AES ELETROPAULO, por mais de 30
anos, havendo o plano sido transferido para a ré em 01/09/2000, aduzindo
que, enquanto empregado, no Plano B, era descontado valor fixo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124583-07.2018.8.26.0100 -Voto no 19.087
3
mensalidade total médio de R$ 70,42 pelo titular e antigos dependentes, e
para continuar no plano de assistência médica e garantir a vitaliciedade,
assinou Termo de Opção Assistência Médica, insurgindo-se contra o reajuste
abusivo do custo do contrato, sem nenhuma justificativa da ré, apenas em
relação aos funcionários inativos, sendo cobrado pelo titular e dependentes o
montante de R$ 2.139,38, requerendo sua manutenção no contrato coletivo
empresarial 007700, inicialmente contratado, de forma vitalícia, e não
realocado em um plano individual, com o cancelamento do índice de aumento
de 307%, reconhecendo-se o valor correto de R$ 139,32 por pessoa e
aplicado o reajuste anual da ANS, com a restituição do que foi cobrado a
maior.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, tornando definitiva a tutela concedida, condenando a ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa (fls. 220/223).
A requerida apelou afirmando que a ex-empregadora
Eletropaulo foi quem determinou a mudança na forma de cobrança de custo
médio para por faixa etária, que deve ser incluída na lide, requerendo a
denunciação à lide, bem como o reconhecimento de sua ilegitimidade, ou a
improcedência da ação, sustentando, por fim, que o autor não tem direito a
manutenção vitalícia ao plano de saúde, pois não teria contribuído por mais
de dez anos com as mensalidades do plano (fls. 226/242).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da decisão (fls. 247/259).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124583-07.2018.8.26.0100 -Voto no 19.087
4
Cuidando-se
da
manutenção
de
ex-empregado
aposentado no plano de saúde coletivo, é parte legítima passiva ad causam
unicamente a operadora, uma vez que a obrigação não decorre da relação de
emprego, mas da Lei n. 9.656/98, à qual se submetem "as pessoas jurídicas de
direito privado que operam planos de assistência à saúde" (art. 1o), e deve dar
cumprimento ao disposto no seu art. 31. A legitimidade deflui, também, da
Resolução Normativa n.279/2011 da ANS, até porque o empregado demitido
ou exonerado sem justa causa deixa de ter qualquer relação com a ex-
empregadora, e foi a operadora do plano de saúde ou a seguradora que
usufruíram o recebimento dos prêmios e mensalidades durante o exercício
laboral.
Neste sentido: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIADO APOSENTADO.
PRETENSÃO
DE
REDUÇÃO
DO
VALOR
DO
PRÊMIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRADESCO SAÚDE S.A. NÃO
CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA
DA
TEORIA
DA
ASSERÇÃO.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO
COM
A
EX-
EMPREGADORA
NÃO
VERIFICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO" (AgInt no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe
04/05/2017).
Fica, assim, indeferido o requerimento de denunciação da
lide, ausente o direito de regresso.
É impertinente a discussão neste processo do direito de
continuidade do autor ao benefício previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/98, que
vem usufruindo com seus dependentes, não se apreciando a extensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124583-07.2018.8.26.0100 -Voto no 19.087
5
informe contido no documento de fls. 190, mas somente o valor devido das
mensalidades, em relação às quais, o entendimento atual do Superior Tribunal
de Justiça é de que: "ao aposentado deve ser assegurada a manutenção no
plano de saúde coletivo empresarial, com as mesmas condições e
qualidade de assistência médica, entretanto, não há falar em direito
adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano vigente à época
do contrato de trabalho" (Resp 1558456/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, Julgado em 15/9/2016, DJE 22/9/2016; AgRg no AREsp
686.472/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015).
O aposentado, em conformidade com o art. 31 da lei n.
9.656/98, deverá assumir o pagamento integral da contribuição, devendo,
contudo, ser mantida a paridade com o plano do empregado ativo, sob pena
de subverter-se o caráter protetivo do instituto legal.
Destarte, o autor deverá pagar o mesmo valor devido pelo
empregado ativo para o mesmo plano, só que arcando integralmente com o
valor (empregadora + empregado), sem direito à manutenção do regime de
custeio de quanto estava empregado, inclusive com a implantação das faixas
etárias correspondentes ao plano dos empregados ativos, a ser apurado em
liquidação, e a té então continuará com os pagamentos no valor da liminar
deferida. Fará jus à diferença das eventuais importâncias pagas a maior,
corrigidas pela Tabela Prática do TJSP dos desembolsos e juros de mora de
1% ao mês da citação, da mesma forma que poderá ser cobrado nestes autos
de diferenças pagas a menor, atualizadas dos vencimentos com juros do
trânsito em julgado pela ausência de pedido reconvencional, ainda que
desnecessário, mas a intimação para a resposta constituiria em mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124583-07.2018.8.26.0100 -Voto no 19.087
6
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios devidos ao requerente para
15% sobre o valor atualizado da causa, pelo provimento apenas parcial do
recurso, rateando-se as despesas do processo de forma proporcional ao que
sucumbiram, fixando os honorários devidos pelo autor à ré em R$ 800,00
(art. 85, § 8o, CPC), pelo provimento parcial da ação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica